Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-21.2021.8.26.0076
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Veículos arrematados em hasta pública – Pretensão de desvinculação de débitos anteriores à arrematação – Ordem concedida – Admissibilidade – Débitos anteriores à arrematação que se sub-rogam no preço da hasta – Caracterizada violação a direito líquido e certo do impetrante – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.